Tribunal: TJPA
Processo: 0830317-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830317-82.2022.8.14.0301

APELANTE: HOPE DO NORDESTE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na ausência de observância às anterioridades nonagesimal e anual, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 afronta os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e anual, diante da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 (RE 1.287.019/DF), fixou a tese de que a cobrança do DIFAL entre contribuintes e consumidores finais exige prévia edição de Lei Complementar, cuja ausência tornava inconstitucional a cobrança com base apenas em convênio.

4. A publicação da Lei Complementar nº 190/2022 atendeu à exigência de regulamentação nacional, mas não instituiu novo tributo nem majorou alíquota existente, não se aplicando, portanto, o princípio da anterioridade anual, mas tão somente o da anterioridade nonagesimal.

5. A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará foi iniciada apenas após o prazo de 90 dias da publicação da referida norma, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

6. A própria Lei Complementar nº 190/2022, em seu art. 3º, reconhece expressamente a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, mas não menciona aplicação da anterioridade anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é constitucional desde que observada a anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação cível interposta, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da sessão de julgamento.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
hope do nordeste ltda.
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado pela referida empresa em face do Estado do Pará, visando à declaração de inexigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, com fundamento na ausência de observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

A peça inicial narra que a parte autora, empresa atuante no comércio interestadual de mercadorias, sujeita ao regime do ICMS, estaria sendo compelida ao recolhimento do DIFAL relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado do Pará, ainda no exercício de 2022.

Sustentou que, embora tenha sido publicada a Lei Complementar nº 190/2022 com vistas a regulamentar a cobrança do referido tributo, sua exigência deveria observar as normas constitucionais tributárias de anterioridade, somente produzindo efeitos a partir de 2023.

Requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do referido tributo para o ano de 2022, bem como, ao final, a concessão da segurança para declarar a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL durante o mencionado exercício, com reconhecimento do direito à restituição dos valores eventualmente recolhidos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Desse modo, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, evidenciado que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passou a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecida pelo STF.
Quanto à anterioridade anual de exercício financeiro, entendo não cabível sua aplicação, porquanto não houve aumento nem criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense.
Ademais, no presente caso, a ação foi distribuída após a modulação dos efeitos do STF, ou seja, após o dia 24/02/2021.
Diante do exposto, DENEGO a segurança pleiteada nos termos da fundamentação apresentada.”

Inconformado com a sentença, o
hope do nordeste ltda.
interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é inconstitucional, diante da necessidade de observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, especialmente porque a Lei Complementar nº 190 foi publicada somente em 5 de janeiro de 2022. Sustentou que, nos termos do artigo 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 2023, sendo vedada sua exigência no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da publicação da norma.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do tributo no ano de 2022, com reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da inexigibilidade do tributo durante o período da anterioridade nonagesimal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
estado do pará
, sustentando que a Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou o que já estava previsto na Constituição Federal desde a Emenda Constitucional nº 87/2015, não havendo que se falar em criação ou majoração de tributo. Asseverou que a exigência do DIFAL em 2022 está amparada por lei válida e eficaz, sendo incabível a aplicação dos princípios da anterioridade. Defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado por HOPE DO NORDESTE LTDA., que visava suspender a exigência do ICMS DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará, no exercício financeiro de 2022.

Inicialmente, importa destacar que a matéria debatida nestes autos diz respeito à constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL – introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015 e regulamentado, inicialmente, por meio do Convênio ICMS nº 93/2015.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.469 e o RE nº 1.287.019 (Tema 1093), firmou entendimento no sentido de que a exigência do DIFAL carece de prévia edição de Lei Complementar nacional para a sua efetiva cobrança, consoante previsto nos artigos 146, III, “a” e “b”, e 155, §2º, XII, da Constituição Federal.

Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar nº 190, em 04/01/2022, com entrada em vigor no dia seguinte (05/01/2022), cujo artigo 3º expressamente prevê a observância do disposto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, ou seja, da anterioridade nonagesimal, para a produção de seus efeitos.

No entanto, é justamente a interpretação do alcance desta norma constitucional que se apresenta como núcleo da controvérsia recursal.

A parte apelante sustenta que, além da anterioridade nonagesimal, seria imprescindível observar-se também a anterioridade anual, prevista na alínea “b” do mesmo artigo 150, sendo, por conseguinte, inconstitucional a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

Todavia, como bem decidiu o Juízo a quo, não se trata de instituição ou majoração de tributo, mas de mero cumprimento da exigência formal estabelecida pelo STF para a regulamentação da EC nº 87/2015, já vigente. A própria Lei Complementar nº 190/2022 não cria tributo, tampouco altera a carga tributária incidente nas operações interestaduais, mas apenas define normas gerais para a partilha do ICMS entre os entes federativos, viabilizando, por consequência, o exercício da competência tributária já existente por parte dos Estados.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos das decisões que declararam a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015, assegurou a validade da cobrança do DIFAL até o final do exercício de 2021, justamente para que houvesse tempo hábil para a edição da lei complementar. Tal posicionamento indica que, a partir da vigência da LC nº 190/2022, os entes federados estariam aptos a exigir o referido tributo, respeitada, evidentemente, a anterioridade nonagesimal.

No presente caso, a cobrança do ICMS DIFAL pelo Estado do Pará somente passou a ocorrer após o decurso dos 90 (noventa) dias da publicação da LC nº 190/2022, atendendo à exigência constitucional de anterioridade nonagesimal, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

2.

Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual.

3.

Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

4.

Brevemente ressalto que está sendo tratado nos presentes autos tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

5.

Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-DIFAL de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela.

6.

Sobre o pedido de sobrestamento do feito em Decorrência do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), verifico que este não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

7.

Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839768-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

Por fim, destaco que o Ministério Público, em parecer exarado nos autos, também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção da sentença que denegou a segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025